Tribunal: TJDFT
Processo: 0741076-56.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL HIPOTECADO. PLURALIDADE DE RÉUS. CORRÉU CITADO POR EDITAL. DEFENSORIA PÚBLICA. CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL PELA CURADORIA ESPECIAL. FATOS CONTROVERTIDOS. PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL REJEITADAS. MÉRITO. VENDA DE IMÓVEL GRAVADO COM HIPOTECA. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – PRECEDENTES DO EG. STJ E TJDFT. SENTENÇA MANTIDA.
1. A oposição de embargos de declaração, independentemente da qualidade da decisão embargada, tem efeito interruptivo do prazo que será devolvido por inteiro para interposição de outro recurso que lhe seguirá.
2. Não há negativa de prestação jurisdicional na sentença quando o julgado enfrenta a matéria posta em debate, de forma fundamentada, e na medida necessária para o deslinde da controvérsia.
3. A contestação apresentada pela Defensoria Pública, no exercício da função de curador especial, mesmo que por negativa geral, torna os fatos discutidos controvertidos.
4. É permitido ao proprietário alienar o bem garantido por hipoteca, sem anuência expressa do credor hipotecário, com base no art. 1.475 do Código Civil.
5. Não é permitido ao credor exigir da parte ré a remissão das dívidas, em função da alienação do imóvel hipotecado, visto que o negócio jurídico realizado encontra amparo no art. 1.475 do Código Civil.
6. A jurisprudência do Eg. STJ e TJDFT firmou-se no sentido de que são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua como Curador Especial.
7. O valor arbitrado pelo Juízo a quo, a título de honorários, remunera condignamente o trabalho dedicado da ilustre Defensoria Pública, impondo-se a manutenção da referida verba.
8. Apelação conhecida. Preliminares rejeitadas e, no mérito, recurso não provido.